Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-30.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010132-30.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO FLORES DE MATTOS - CPF: 045.273.281-66 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AB+ COMERCIO ON-LINE LTDA - CNPJ: 46.873.140/0001-75 (RECORRIDO), THIAGO CANABARRO NASCIMENTO - CPF: 026.046.240-36 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0039-38 (RECORRIDO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –– INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTAMENTO - APLICAÇÃO DOS ARTS. 5º E 6º, DA LEI FEDERAL 9.099/1995 – DESVIO PRODUTIVO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Nos juizados especiais o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, independentemente das partes terem realizado a alegação com que se baseará a decisão judicante, pois tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (arts. 5º. e 6º., da Lei Federal 9.099/1995).

Não raramente, o consumidor trava verdadeira batalha para ter atendida sua legítima expectativa de obter o produto adequado ao uso, em sua quantidade e qualidade, no entanto, neste caso concreto a atuação das recorridas não indica nem de longe o descaso e a perda de tempo do consumidor em desvio produtivo para solucionar o problema.

Danos morais não comprovados levam a improcedência de tal pedido.

R E L A T Ó R I O

MARCELO FLORES DE MATTOS

interpõe RECURSO INOMINADO (Id 169862317) de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar as reclamadas AB+ COMERCIO ON-LINE LTDA e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, solidariamente, a pagarem o valor de R$1.950,00, a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo inpc desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afastando os danos morais pretendidos. Pediu a reforma do decisório objurgado para alcançar nesta instância os danos morais que foram negados pelo juízo a quo.

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA apresentou contrarrazões (Id 169862323) pedindo a revogação da gratuidade de justiça e o improvimento do recurso interposto, pois houve inovação recursal, além do fato de que a sentença bem apreciou os fatos e não há danos morais a serem indenizados na espécie, finalizando com o pedido de condenação do recorrente ao pagamento da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 169862316) assim decidiu a lide na primeira instância:

[...]

Vistos.

Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, i, do código de processo civil.

Afirma o autor que em 23.08.2022 realizou a compra de 01 conjunto profissional de alto falantes amplificados junto a 1ª reclamada, sendo pago o valor de r$ 7.519,28. no dia 05.09.2022 a 2ª reclamada fez a entrega do produto.

Ocorre que, ao abrir a caixa identificou avarias no produto que ocorreram durante o transporte ou embalagem. informou de imediato à primeira requerida que o orientou a anotar na nota fiscal as avarias.

Relata que é cantor e utiliza o equipamento para exercer sua profissão e, diante do ocorrido, teve que realizar a locação do equipamento para realizar 03 de seus shows que estavam marcados.

Expõe que tentou por inúmeras vezes solucionar o impasse com as requeridas, mas não obteve êxito.

Passo a análise.

De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da lei 9.099/95.

No que tange a incompetência do juizado especial cível, tenho que não merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde meritório.

Com isso, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, viii, do cdc, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, ii do cpc.

Pois bem. a responsabilidade das reclamadas como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do cdc, que assim dispõe: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. i e ii, do art. 14, do cdc). sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

In casu, verifico que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito pois comprova que ao receber a mercadoria percebeu as avarias e imediatamente entrou em contato com a 1ºrequerida, fazendo o sugerido por ela. colaciona aos autos fotos da mercadoria e nota fiscal onde consta as anotações da mercadoria avariada.

Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas, a qual não comprovam os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ignorando, assim, as disposições do art. 373, ii, do cpc.

Em razão do ocorrido, restou comprovado, que o autor necessitou alugar equipamentos para realizar os shows que já estavam agendados, para isso, gastou a importância de r$1.950,00 que deve ser ressarcido pelas rés.

Quanto ao dano moral, da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente.

Ressalto que é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano à honra em sentido amplo, o que não ocorreu no caso em tela, configurando-se o fato, ao que tudo indica, em um transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso i do cpc, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar as reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de r$1.950,00, a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo inpc desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

[...]

Observa-se dos autos que o recorrente buscou a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento na falha da prestação de serviço, sendo essa falha consistente na demora em receber os equipamentos comprados que chegaram com avaria, seja pela demora excessiva da coleta e seja por aguardar o envio de um novo produto.

Não obstante tenha a recorrida dito que houve inovação recursal por ter o recorrente trazido a teoria do desvio produtivo apenas nas razões do seu recurso, o que poderia afastar a apreciação deste colegiado, faço o registro de que no âmbito dos juizados especiais está presente como

princípio o juízo de justiça e equanimidade, sendo certo que ele permite essa verificação de todos os argumentos das partes, inclusive nesta instância.

Assim sendo, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, independentemente das partes terem realizado a alegação com que se baseará a decisão judicante, pois tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (arts. 5º. e 6º., da Lei Federal 9.099/1995).

Desse modo, analisando a tese do desvio produtivo trazida no recurso inominado, concluo que não merece acolhimento para alcançar os pretendidos danos morais nesta espécie judicializada, uma vez que a prova dos autos não são suficientes para demonstrar sua ocorrência.

Com efeito, o produto avariado chegou dia 5 de setembro de 2022 e foi devolvido pelo recorrente a recorrida em 22 de setembro de 2022, sendo certo que no dia 10 de outubro de 2022 o recorrente recebeu o novo produto sem avaria.

Não raramente, o consumidor trava verdadeira batalha para ter atendida sua legítima expectativa de obter o produto adequado ao uso, em sua quantidade e qualidade. Mas no presente caso a atuação das recorridas não indica nem de longe o descaso e a perda de tempo do consumidor em desvio produtivo para solucionar o problema.

Por sua vez, os danos morais também foram inacolhidos de forma correta pelo decisório, quando afirmou o julgador:

[...]

Quanto ao dano moral, da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente.

Ressalto que é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano à honra em sentido amplo, o que não ocorreu no caso em tela, configurando-se o fato, ao que tudo indica, em um transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

[...]

Ora, os fatos mostram claramente que não houve nenhuma situação de constrangimento, vexame, humilhação, impotência, dor ou angústia, mas sim um mero dissabor com a chegada do produto avariado e um pouco mais de demora razoável com a sua substituição, de sorte que não diviso ferimento ao direito de personalidade do recorrente, como também não divisou o juízo monocrático.

Por fim, sobre a gratuidade de justiça, tenho que deve ser mantida tal como definida pelo julgador a quo, pois nada há nos autos que demonstre o equívoco no seu deferimento.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observadas as regras do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995 e art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023